Tribunal: TJBA
Processo: 0100089-33.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100089-33.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REGINALDO CORREIA DA CONCEICAO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC Nº 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por REGINALDO CORREIA DA CONCEIÇÃO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para conceder benefício de auxílio-acidente, sob o fundamento de redução da capacidade laborativa atestada em laudo pericial. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à fixação dos consectários legais, especificamente juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação de natureza previdenciária imposta ao INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial quando presentes vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios aplicáveis à condenação de natureza previdenciária. Conforme fixado no Tema 810 do STF, é inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária em condenações de natureza não tributária, devendo ser aplicado o INPC. Já os juros de mora devem observar a remuneração da caderneta de poupança. De acordo com o Tema 905 do STJ, a correção monetária nas condenações previdenciárias deve seguir o INPC, e os juros de mora devem observar o índice da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve incidir, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária e juros de mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos. Tese de julgamento: Omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos. Em condenações de natureza previdenciária anteriores à EC nº 113/2021, aplica-se o INPC para correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para juros de mora, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. Após a EC nº 113/2021, os juros de mora e a correção monetária devem observar, uma única vez e até o efetivo pagamento, o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0100089-33.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante REGINALDO CORREIA DA CONCEICAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.